Tribunal: TJDFT
Processo: 0722011-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. OMISSÃO E ERRO MATERIAL CONSTATADOS. PARTE DISPOSITIVA.
1. Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
2. Da análise dos termos do recurso, constatou-se omissão, na parte dispositiva do acórdão, acerca do afastamento da suspensão da CNH do autor, além de erro material quanto à grafia correta do seu nome, razão pela qual verifica-se a hipótese de acolhimento dos embargos de declaração para a correção dos vícios apontados.
3. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.